Tribunal: TJDFT
Processo: 0734035-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734035-38.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BIOTREAT LTDA, MÉTRICA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, R&amp;L SANTOS CONSTRUTORA LTDA - ME RECORRIDO: EW MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICADA MERCANTIL. DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONVERSÃO DO MANDADO INICIAL EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. 1. A duplicata representa um título cambiário formal causal, que tem por origem um ato jurídico de compra e venda de mercadorias ou prestação de serviços, e que circula mediante endosso, sacado contra o devedor. Mostra-se necessário, antes de tudo, que exista uma obrigação representada por determinado crédito constituído em razão de acordo de vontades. 2. É possível o reconhecimento de débito inscrito em duplicata, ainda que sem apresentação de comprovante de entrega de mercadorias, especialmente quando a relação jurídica entre as partes puder ser verificada por outros elementos de prova. 3. Mostra-se procedente o pedido monitório alicerçado pelas duplicatas, notas fiscais da prestação dos serviços/entrega das mercadorias, comprovantes de protestos, além da própria confirmação da relação jurídica pela parte demandada e ausência de cabal demonstração de fato que infirme a pretensão. 4. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados. A recorrente aponta violação aos artigos 257, 265 e 944, todos do Código Civil, alegando que a ação monitória teria sido manejada sem que fosse definido o valor devido por cada uma das empresas demandadas. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 257, 265 e 944, todos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.285.009/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). Ainda que superado tal óbice não mereceria ser admitido o apelo especial, porquanto, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “atente-se que as hipóteses do art.330, §1o, do CPC, foram observadas, havendo pedido/causa de pedir, sendo o valor da causa definido e da narração dos fatos extrai-se a conclusão, uma vez que a pretensão autoral é a de obter o valor estampado nas notas fiscais referentes a diversos produtos discriminados, entregues e supostamente não pagos na obra realizada no campus da Fundação Universidade de Brasília, no valor total de R$91.265,55 (noventa e um mil e duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)” (ID Num. 49493084 - Pág. 4). E rever tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017